Tribunal: STF
Processo: ARE 1557770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jorge Miguel Felippe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Apelação Cível. Pretensão de trancar inquérito civil público sob a alegação de ser este baseado em prova ilícita e de reproduzir o objeto de ação civil pública já ajuizada em manifesto bis in idem. Prova ilícita que decorreria da utilização do resultado de Termo de Cooperação entre o Brasil e a Suíça para quebra do sigilo bancário de conta corrente para a qual remetida ordem de transferência de US$ 154.400,00, fora do inquérito original em que se deu a quebra. Pretensão de que as informações sejam restritas aos indiciados originais. 1 - Não há que se falar em bis in idem entre aação civil pública anteriormente instaurada e o novo inquérito se ambos têm objetos diferentes, sendo o segundo mais amplo do que o primeiro. 2 - Termo de Cooperação Internacional, objeto do Decreto Presidencial 6974/2009, que expressamente autoriza, independentemente de prévia aprovação da autoridade central do Estado requerido, a utilização da prova obtida em outros procedimentos que não aquele objeto do requerimento, quando em relação ao crime puder a cooperação ser concedida e o procedimento penal for instaurado contra outras pessoas que participaram do delito. 3 - Conta do apelante, ademais, aberta no mesmo banco Vontobel da Suíça em que existente conta aberta em nome da empresa Scolette Group, na qual foram feitos depósitos vários por brasileiros, inclusive aquele responsável pelo depósito posteriormente cancelado na conta do apelante, e que foi posteriormente transferido para a conta da pessoa jurídica. 4 - Relações familiares entre o agravante e o investigado original, ambos políticos com estreitos laços também nesta área, somadas à existência de conta no exterior e depósito em dólar que não podem ser tidas como insuficientes para instauração de inquérito civil público. 5 - Desnecessidade de medidas individualmente consideradas em virtude do já apurado na ação civil pública em curso que deve ser submetida à apreciação do juiz da causa mas não autoriza o trancamento das investigações. 6 - Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a afirmar que o caso concreto possui repercussão geral em razão da “ausência da prestação jurisdicional” (art. 93, IX, CF) por parte do Tribunal de origem, bem ainda por ter a decisão recorrida colidido “de forma direta com o princípio constitucional inserto no inciso LVI, do Artigo 5", da Constituição Federal”.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    De outro vértice, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por fim, observa-se que a Corte a quo solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Todo o raciocínio acerca da ilicitude da prova parte, como visto, de uma premissa, qual seja a de que o Governo Suíço teria imposto autilização restrita das informações ao inquérito envolvendo o investigado original. Não é difícil perceber, contudo, consoante se acentuou na decisão liminar, que a restrição imposta, mesmo que fosse existente, não teria adimensão dada pelo agravante. O artigo 13 do Tratado de Cooperação Jurídica, reproduzido na petição recursal, dispõe, com o título de “Utilização Restrita”, que “As informações, documentos ou objetos obtidos pela viada cooperação jurídica não podem, no estado requerente, ser utilizados em investigações, nem ser produzidos como meio de prova em qualquer procedimento penal relativo a um delito em relação ao qual a cooperação jurídica não possa ser concedida.”



    Este trecho é de certa forma distorcido pelo recorrente como se quisesse dizer que o objeto da cooperação somente pudesse ser utilizado em um inquérito específico quando não é este, em absoluto, o significado real da cláusula. O que ela pretende dizer somente se alcança pelo confronto do artigo 13, item 1, com o artigo 32, que trata dos motivos para recusar ou adiar a execução do pedido. Pela soma desses dois artigos se extrai claramente que, embora o documento tenha sido fornecido para um crime x qualquer, sua utilização para outros fatos pressupõe o filtro do artigo 32, a significar que a prova licitamente obtida não poderá, por exemplo, ser empregada para demonstração de delitos militares ou políticos. Porém é o mesmo artigo 13, em parte suprimida pelo apelante, a dizer em seu item 2 que: “qualquer outra utilização está subordinada à aprovação prévia da autoridade central do Estado requerido. Esta aprovação não é necessária quando: a) os fatos que originaram o pedido representam um outro delito em relação ao qual a cooperação jurídica pode ser concedida; b) o procedimento penal estrangeiro for instaurado contra outras pessoas que participaram do delito.”



    [...]



    E as circunstâncias da descoberta da conta do apelante reforçam a um só tempo a validade da prova como também a conveniência de que se realize a mais profunda investigação, em se tratando de servidor público de elevadíssima hierarquia. Consoante destacado pelo Ministério Público em cronologia constante dos autos, Rodrigo Bethlem assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 10 de novembro de 2010. No dia 5 de janeiro a empresa Scolette Group é criada no Panamá e no dia 17 de janeiro cem cotas de US$100,00 da respectiva sociedade são emitidas ao portador. Em seguida, no dia 21 de janeiro, a mesma empresa, Scolette Group, abre conta no banco Vontobel da Suíça, onde são recebidos depósitos de US$45.000,00 e US$65.000,00 feitos por Ronald Souza e Laney Mesquita. Já no dia 3 de março de 2011, cerca de quarenta dias depois da abertura da conta de Scolette Group, o Vereador Jorge Felipe abre conta no mesmo banco Vontobel. Em seguida, no dia 20 de abril, US$154.400,00 são depositados pelo mesmo Laney Mesquita na conta de Jorge Felipe, valores que são estornados em 9 de maio e depositados na conta de Scolette Group, que por sua vez faz um investimento de US$141.500,00 em títulos do Bradesco.



    A separação de Rodrigo e Vanessa ocorre em outubro de 2011 e é na gravação de novembro deste ano que surge a existência da conta na Suíça.



    É evidente que a existência de contas de uma empresa sem controle definido, com cotas ao portador, criada no Panamá, com conta no mesmo banco Vontobel em que existente a conta do apelante, e na qual se faziam depósitos por brasileiros que também depositaram recursos na contado recorrente, constitui motivo mais do que suficiente para supor a ocorrência de um engano ou confusão entre as contas. Em vez de se indicar para depósito a conta da Sociedade Panamenha, declinou-se a conta pessoal do Vereador. Mas quem mais além dele próprio poderia ter conhecimento da existência da conta senão alguém que controlasse ambas e que estivesse aindicar e comandar a determinação dos depósitos, que ademais continuaram na empresa Scolette por muitos meses e anos.



    As suspeitas, portanto, de cooperação entre sogro e genro, estão a exigir as maiores investigações possíveis e necessárias de quem exerce a grave função de Presidente da Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. TRANCAMENTO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1468449 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-11-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Alegação de ilegalidades no inquérito civil público afastada pelo Tribunal a quo. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 990647 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-02-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL EMPRESTADA PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DADOS OBTIDOS A PARTIR DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PRECEDENTES. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU FOI ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 825878 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-08-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente